Tribunal: CARF
Processo: 11516.002704/2004-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.002704/2004-65
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.184 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
ELIANE ARGAMASSAS E REJUNTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
A partir de 1o de outubro de 2002, as compensações de débitos do sujeito
passivo com crédito de terceiro esbarram em inequívoca disposição legal,
impeditiva de compensações da espécie. É descabida a pretensão de legitimar
compensação de débitos do requerente, com crédito de terceiro, após 1o de
outubro de 2002, pretensão essa fundada em decisão judicial, que afastou a
vedação, outrora existente, em instrução normativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meire - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro, Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Erika Costa Camargos Autran, Liziane Angelotti
Meira (Presidente).

Relatório
Para fins de elucidar os fatos ocorridos até a propositura do recurso especial do
sujeito passivo, reproduzo o relatório da decisão recorrida, verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.002704/2004-65
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.184 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002704/2004-65

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 10-46.710 proferido
pela 3a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Porto Alegre que decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
Entre 4 de dezembro de 2002 e 16 de abril de 2003, o estabelecimento acima
qualificado protocolizou os formulários intitulados Pedidos de Compensação de Crédito
com Débito de Terceiros das fls. 2, 4, 18, 19, 26, 24, 35 e 37, com o propósito de quitar
diversos débitos do IPI, com crédito de terceiro, no caso, de Nitriflex S/A Indústria e
Comércio, estabelecimento inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
sob o no 42.147.496/0001-70. Note-se que as menções a folhas do processo, neste
relatório e no voto que o seguirá, referem-se às folhas do processo digitalizado.
Segundo consta na fl. 20, o crédito oferecido em compensação teria sido homologado
pelo Despacho Decisório no 997/2000, da Delegacia da Receita Federal em Nova
Iguaçu/RJ, no processo no 10735.000001/99-18. Além disso, nas fls. 39 a 47, constam
cópias de peças da Apelação em Mandado de Segurança no 40852 e dos Embargos de
Declaração em Embargos de Declaração na Apelação em Mandado de Segurança no
40852, Processo no 2001.02.01.035232-6, do Tribunal Regional Federal (TRF) da 2a
Região, no Rio de Janeiro/RJ. Tais documentos revelam a existência de decisão judicial,
contra a União Federal/Fazenda Nacional, autorizando o estabelecimento Nitriflex S/A
Indústria e Comércio a compensar créditos, sem a restrição, julgada ilegal, da Instrução
Normativa SRF no 41, de 7 de abril de 2000, instrução que se contrapunha ao direito do
referido estabelecimento, de compensação de créditos do IPI, reconhecidos em ação
judicial, com débitos de terceiros, não optantes pelo Programa de Recuperação Fiscal
(Refis).
Em 5 de dezembro de 2005, foi proferido o despacho decisório das fls. 56 a 59, com
ciência em 21 de março de 2006 (fl. 64), pelo qual a Delegacia da Receita Federal em
Florianópolis/SC não homologou as compensações objeto deste processo,
encaminhando-o para cobrança dos débitos indevidamente compensados.
A ementa do referido despacho decisório diz que, a partir de 1o de outubro de 2002, a
legislação de regência das compensações, relativas a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, hoje Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), veda, expressamente, a compensação de débitos de um contribuinte, com
créditos de terceiros, dizendo, também, a ementa do mesmo despacho, que perde o
objeto a decisão proferida em mandado de segurança, quando baseada em legislação
que veio a ser revogada e substituída por outra.
O despacho decisório das fls. 56 a 59 citou o Mandado de Segurança no 98.0016658-0,
em que o estabelecimento Nitriflex S/A Indústria e Comércio realmente conquistou
créditos, bem como citou o Mandado de Segurança no 2001.5110001025-0, impetrado
pelo mesmo estabelecimento, para compensar os seus créditos, decorrentes de decisão
judicial, com débitos de terceiros, ação que subiu para o TRF da 2a Região, sob no
2001.0201035232-6, onde foi julgada favoravelmente ao impetrante, tendo sido
invalidada, no caso concreto, a IN SRF no 41, de 2000, que vedava a compensação de
débitos, com créditos de terceiros, por falta de suporte legal que lhe desse amparo,
conforme entendimento daquela corte.
O mesmo despacho decisório esclareceu que, a par da decisão judicial, favorável ao
estabelecimento Nitriflex S/A Indústria e Comércio, no sentido de autorizar a
compensação de débitos, com créditos de terceiros, a compensação, com essa
particularidade, declarada neste processo, não pode ser homologada, como, de fato, não
foi, pela superveniência de legislação contrária à pretensão do declarante, no caso, a
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, posteriormente convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002.
Explica o despacho decisório que o art. 49 da Lei no 10.637, de 2002, deu a seguinte
redação ao caput do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
impossibilitando, a partir de 1o de outubro de 2002, a compensação de créditos
apurados pelo sujeito passivo, com débitos de terceiros: “O sujeito passivo que apurar
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.184 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002704/2004-65

crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição
ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão”.
O interessado tomou ciência do despacho decisório em 21 de março de 2006, conforme
Aviso de Recebimento (AR) da fl. 64. Pelo requerimento das fls. 65 e 66 e arrazoado
das fls. 76 a 92, firmados por seus representantes legais e instruídos com os documentos
das fls. 93 a 137, o interessado manifestou inconformidade, em 12 de abril de 2006,
tempestivamente, alegando o que vem sintetizado a seguir.
Afirma que os seus débitos foram compensados com o crédito presumido do IPI,
adquirido
do
estabelecimento
Nitriflex
S/A
Indústria
e
Comércio,
CNPJ
42.147.496/0001-70. Alega que o referido crédito foi reconhecido por decisão transitada
em julgado no Mandado de Segurança 98.0016658-0 proposto pelo estabelecimento
citado, que também impetrou o Mandado de Segurança 2001.51.10.001025-0, com o
objetivo de impedir que a IN SRF 41 de 2000 impedisse as compensações com crédito
de terceiro, reconhecido em juízo.
Diz o requerente que em 21 de julho de 1998 o estabelecimento Nitriflex S/A Indústria
e Comércio impetrou o Mandado de Segurança no 98.0016658-0, para, em nome do
princípio constitucional da não-cumulatividade do IPI, obter o reconhecimento de
créditos desse imposto, nas aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem, isentos, não tributados ou tributados à alíquota zero, nos dez
anos anteriores à impetração, tendo transitado em julgado, em 18 de abril de 2001,
acórdão do TRF da 2a Região, favorável à pretensão do citado impetrante.
Entende o interessado que a coisa julgada material impede a aplicação da Lei no 10.637,
de 2002, que limita a disponibilidade do crédito do IPI, porque, no caso, esse crédito foi
reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. Alega que a limitação legal
apontada no despacho decisório só é aplicável aos créditos nascidos posteriormente à
sua entrada em vigor, acrescentando que, admitir o contrário, resultaria no
descumprimento de uma ordem judicial, no desrespeito à coisa julgada material e aos
princípios da não-cumulatividade do IPI e da irretroatividade das leis.
Ressalta o requerente que também foi proposto o Mandado de Segurança no
2001.51.10.001025-0, em 26 de março de 2001, para impedir que a IN SRF no 41, de
2000, obstasse a livre disposição do crédito do IPI, conquistado, em juízo, pelo
estabelecimento Nitriflex S/A Indústria e Comércio, acrescentando que as disposições
da citada IN foram repetidas no art. 30 da Instrução Normativa no 210, de 30 de
setembro de 2002. Diz, ainda, que, em 12 de setembro de 2003, transitou em julgado
acórdão proferido pelo TRF da 2a Região, confirmando o direito de livre disposição do
crédito decorrente da decisão judicial, em causa.
Alega que a Delegacia da Receita Federal em Nova Iguaçu/RJ é a única unidade que
pode examinar a validade da compensação em causa, a qual foi homologada tacitamente
em 6 de setembro de 2005.
Por último, o interessado requer a reforma do despacho decisório, para que sejam
homologadas as compensações, com a consequente extinção e baixa dos débitos.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
A partir de 1o de outubro de 2002, as compensações de débitos do sujeito passivo com
crédito de terceiro esbarram em inequívoca disposição legal, impeditiva de
compensações da espécie. É descabida a pretensão de legitimar compensação de débitos
do requerente, com crédito de terceiro, após 1o de outubro de 2002, pretensão essa
fundada em decisão judicial, que afastou a vedação, outrora existente, em instrução
normativa.
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.184 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002704/2004-65

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de sua
inconformidade.
A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF negou provimento ao
recurso voluntário, nos termos do Acórdão no 3401-008.637, de 15 de dezembro de 2020, cuja
ementa abaixo reproduzo:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
A partir de 1o de outubro de 2002, as compensações de débitos do sujeito passivo com
crédito de terceiro esbarram em inequívoca disposição legal, impeditiva de
compensações da espécie. É descabida a pretensão de legitimar compensação de débitos
do requerente, com crédito de terceiro, após 1o de outubro de 2002, pretensão essa
fundada em decisão judicial, que afastou a vedação, outrora existente, em instrução
normativa.
Inconformado com a decisão, o sujeito passivo interpôs recurso especial de
divergência, onde alega, em brevíssima síntese, duplicidade do crédito tributário (nulidade do
acórdão recorrido), nulidade de todo o processo e homologação da compensação em face do
cumprimento da coisa julgada no MS no 2001.51.10.001025-0 .
O recurso especial foi admitido parcialmente nos termos do despacho de fls.
1.198/1.204
A Fazenda Pública apresentou contrarrazões às fls. 1.206/1.217.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Admissibilidade
O Recurso deve ser conhecido, nos termos do despacho de admissibilidade.
Mérito
A controvérsia diz respeito à validade da compensação realizada pela recorrente,
utilizando créditos de IPI de terceiros – reconhecidos judicialmente, em favor da empresa
NITRIFLEX S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA, através do MS no. 98.0016658-0 -, em face de
suposta decisão favorável no MS no. 2001.51.10.001025-0, transitado em julgado.
Essa matéria foi tratada no Processo no 10735.000890/2003-70, de relatoria do
Conselheiro Vinícius Guimarães. Por entender que a decisão proferida naquele julgamento
seguiu o rumo correto, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a
decisão, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, in verbis:.
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.184 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002704/2004-65

A decisão recorrida entendeu pela impossibilidade da compensação pretendida pela
recorrente, pois à época do encontro de contas, já havia norma legal impedindo a
compensação com créditos de terceiros.
Essa questão não é nova perante a 3a Turma da CSRF, tendo sido apreciada em diversos
julgamentos, entre os quais, cite-se, por exemplo, aquele ocorrido em 18/06/2020,
ocasião na qual este Colegiado rechaçou, por unanimidade de votos, a possibilidade de
compensação com créditos de terceiros - os mesmos créditos da empresa NITRIFLEX
postulados no presente processo, acobertado pelas mesmas ações judiciais -, tendo sido
exarado o Acórdão no 9303-010.458, Relatora Conselheira Érika Costa Camargos
Autran, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/05/2003
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE COM CRÉDITOS DE
TERCEIROS. INAPLICABILIDADE DA HIPÓTESE NORMATIVA QUE TRATA
DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
A homologação tácita a que alude o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 diz respeito
unicamente aos casos em que a compensação pleiteada pode ser admitida como
declaração de compensação, não alcançando os pleitos de compensação de créditos de
terceiros com débitos próprios, eis que o caput daquele artigo 74, a partir da alteração
trazida pela Medida Provisória no 66/2002, se restringe à compensação de créditos do
contribuinte com seus próprios débitos.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. DECISÃO JUDICIAL. TRANSITO
EM JULGADO. MP no 66/2002. LEI 10.637/2002. VEDAÇÃO.
A Medida Provisória no 66, de 2002, posteriormente convertida na Lei no 10.637, de
2002, vedou expressamente a compensação de débitos com créditos de terceiros,
aplicando-se a vedação às compensações registradas a partir de 01/10/2002, data de
início da vigência do comando de estatura legal.
A decisão judicial transitada em julgado deve ser cumprida nos termos do que foi
determinado. No presente caso, a decisão judicial não autorizou a Contribuinte
compensar créditos/débitos com terceiros.

Reconstituindo os pontos essenciais da controvérsia, é de se assinalar, primeiramente,
que a empresa NITRIFLEX – cedente dos créditos - obteve sentença favorável no
Mandado de Segurança no 98.0016658-0, garantindo o aproveitamento de créditos de
IPI sobre aquisições de insumos desonerados do imposto.
Para possibilitar o aproveitamento de referidos créditos por parte de terceiros, a
NITRIFLEX entrou com outra ação judicial – o Mandado de Segurança Preventivo no
2001.51.10.001025-0 -, tendo obtido decisão favorável afastando a vedação da Instrução
Normativa SRF no 41/2000.
Ocorre, todavia, que esta última decisão judicial, depois de transitada em julgado, foi
rescindida pelo TRF da 2a Região, no julgamento da Ação Rescisória no
2005.02.01.007187-2, publicado em 08/08/2016:
AÇÃO RESCISÓRIA. TRIBUTÁRIO. ...
(...)
3. A compensação de tributos de que trata o art. 74 da Lei no 9.430/96, na sua redação
originária, deve ser interpretada em conjunto com o que já dispunha o art. 170 do CTN,
que apenas autorizava o aproveitamento de créditos do próprio sujeito passivo contra a
Fazenda pública para fins de compensação.
4. A Instrução Normativa SRF no 41/2000 não padece de ilegalidade, pois foi editada
pelo Fisco adequando a sistemática infralegal da compensação de tributos administrados
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.184 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002704/2004-65

pela Receita Federal aos limites que a ela sempre foram impostos pelos art. 170 do CTN
e art. 74 da Lei no 9.430/96. Juízo rescisório exercido para denegar a segurança.
5. Ação rescisória julgada procedente. Ordem denegada.
(...)
A
ora
Ré
impetrou,
em
26/03/2001,
o
Mandado
de
Segurança
no
2001.51.10.001025-0, com o objetivo de ver assegurado o direito de aproveitar
créditos de IPI, que lhe foram reconhecidos nos autos do Mandado de Segurança
no 98.0016658-0, para compensação com débitos fiscais de terceiros. Na causa de pedir,
sustentou a ilegalidade da Instrução Normativa SRF no 41/2000, cujo art. 1o vedou
expressamente a utilização de créditos próprios em benefício de terceiros para fins de
compensação.
Ressalto que, embora a sentença terminativa proferida no Mandado de Segurança no
2001.51.10.001025-0 tenha reconhecido a coisa julgada, a meu ver, a pretensão nele
deduzida não encontra óbice nos limites objetivos da sentença proferida nos autos do
Mandado de Segurança no 98.0016658-0, pois neste foi tão somente foi reconhecido à
ora Ré a crédito de IPI. Não haveria, portanto, óbice à formulação da pretensão em novo
mandado de segurança de aproveitamento específico destes créditos para a sua
compensação com débitos fiscais de terceiros.
Pois bem. A redação original do art. 74 da Lei no 9.430/96, vigente ao tempo do
ajuizamento do mencionado Mandado de Segurança, estabelecia que a Administração
Tributária poderia autorizar o contribuinte a utilizar eventuais créditos sujeitos à
restituição para quitar quaisquer débitos de tributos por ela administrados:
(...)
Embora o dispositivo, antes da alteração promovida pela Medida Provisória no 66/2002,
não estabelecesse claramente a obrigatoriedade de a compensação de tributos se realizar
com o encontro de débitos e créditos titularizados pelo mesmo contribuinte, os limites
subjetivos ao exercício desse direito estavam expressos na regra geral do art. 170 do
CTN, cuja redação sempre foi categórica ao estabelecer que a lei pode autorizar a
compensação de créditos tributários com outros, líquidos e certos, “do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública”.
Em que pese a redação expressa do art. 170 do CTN, no seu art. 15, a Instrução
Normativa SRF no 21/1997 autorizou o sujeito passivo a utilizar créditos próprios para
compensá-los com débitos de terceiros:
(...)
Observado o art. 170 do CTN, a meu ver, o art. 74 da Lei no 9.430/96 não comporta
outra interpretação senão a de os créditos e débitos devem ser do próprio
contribuinte, e, portanto, a legalidade da Instrução Normativa acima transcrita é
questionável.
No entanto, na hipótese dos autos, sequer existe controvérsia acerca do
aproveitamento de crédito para compensação com base na Instrução Normativa
21/1997. Isso porque, quando da impetração do Mandado de Segurança no
2001.51.10.001025-0, a referida Instrução Normativa já estava revogada, desde
10/04/2000, pela Instrução Normativa SRF no 41/2000, contra a qual se insurgiu a
ora Ré.
(...)
A meu ver, não apenas a Instrução Normativa SRF no 41/2000 não padece de qualquer
ilegalidade, como foi editada pelo Fisco, sponte sua, para corrigir ato normativo anterior
editado com excesso do seu poder regulamentar, adequando a sistemática infralegal da
compensação de tributos administrados pela Receita Federal aos limites que a ela
sempre foram impostos pelo CTN e pelo art. 74 da Lei no 9.430/96.
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.184 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002704/2004-65

Não bastasse isso, não há dúvida que o regime jurídico aplicável à compensação é
aquele disciplinado pelas regras vigentes ao tempo em que se pretende efetivá-la.
Nesse sentido, o seguinte precedente do STJ:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI
APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A
DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas
entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. Precedentes.
(REsp 1.164.452/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 02/09/2010)

Da leitura dos excertos transcritos, pode-se concluir que: (i) houve a rescisão do MS no.
2001.51.10.001025-0; (ii) referida decisão apenas afastava a aplicação da IN/SRF no
41/2000, mas não a vedação legal, introduzida no 74 da Lei no 9.430/96, impedindo o
aproveitamento de crédito de terceiros em compensações; (iii) as compensações
formuladas já na vigência da referida vedação legal são indevidas, ainda que não tivesse
ocorrido a rescisão da decisão exarada no curso do MS no. 2001.51.10.001025-0.
Saliente-se que a decisão rescisória apresenta eficácia imediata, como se pode observar
na decisão da Juíza Titular da Federal da 1a Vara Federal de São João de Meriti, em
16/03/2021 - que indeferiu a petição da empresa CIBA (atual BASF), requerendo o
reconhecimento da homologação tácita de compensações efetuadas com os créditos da
NITRIFLEX:
Além do mais, mesmo que a questão estivesse compreendida no objeto da demanda, o
TRF da 2a Região, no julgamento de mérito da Ação Rescisória no 0007187-
91.2005.4.02.0000 (2005.02.01.007187-2), desconstituiu a coisa julgada formada no
presente Mandado de Segurança, e, em juízo rescisório, denegou a ordem, para indeferir
a pretensão da impetrante de transferir para terceiros, ainda que não optantes pelo
REFIS, crédito de IPI reconhecido através do Mandado de Segurança no 98.0016658-0
...
Em que pese o posicionamento adotado na decisão de fls. 1476/1479, esta magistrada
entende que, mesmo não havendo o trânsito em julgado, inexiste qualquer óbice à
eficácia imediata da decisão de mérito proferida na Ação Rescisória no 0007187-
91.2005.4.02.0000 (2005.02.01.007187-2), já que não se tem notícia de concessão de
efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto pela NITRIFLEX S/A
INDÚSTRIA E COMÉRCIO ...
Assim, atualmente, a FAZENDA NACIONAL se encontra desimpedida de
promover a cobrança dos créditos tributários outrora compensados pela BASF
S/A, uma vez que não mais subsiste o direito à cessão de créditos deferida à
impetrante.
Pelo exposto:
(i) INDEFIRO a pretensão dos peticionantes de obter determinação de baixa definitiva
dos débitos da BASF S/A, em razão da suposta ocorrência de homologação tácita da
compensação (fls. 1714/1719);
(ii) INDEFIRO o pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários
compensados pela BASF S/A até o julgamento final da Ação Rescisória no 0007187-
91.2005.4.02.0000 (2005.02.01.007187-2).
Diante do exposto, é de se afastar a pretensão da recorrente, tendo em vista que (i)
havia, à época do encontro de contas, expressa vedação legal à compensação de seus
débitos com créditos de terceiros, como bem assinalou a decisão recorrida, e que (ii) não
há qualquer decisão judicial eficaz que possa amparar a compensação de seus débitos
com créditos da empresa NITRIFLEX..
Diante do exposto, conheço do recurso especial e nego provimento no mérito.
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.184 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002704/2004-65

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 1227
DF CARF MF
Original